Tribunal: TJES
Processo: 5007434-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007434-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA ALVES

AGRAVADO: NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO - SUSPENSÃO DE DESPEJO – QUESTÕES DE SAÚDE DO LOCATÁRIO -
SAÍDA SUPERVENIENTE DO IMÓVEL - MANTENÇA DE PERTENCES PESSOAIS NO BEM - NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA ORDEM.
RECURSO PROVIDO.

1.
Despejo determinado, incialmente, após a oitiva dos demandados e lastreado no inadimplemento e em conduta antissocial.

2.
Posterior suspensão da ordem em razão de problemas de saúde alegados por um dos locatários que, embora não possam ser impostos como condição para o não exercício do direito de despejo, foi considerada pelo Juízo.

3.
Superada essa questão, ante a saída dos recorridos do bem locado, necessário se faz o restabelecimento do decreto de despejo, sobretudo por ser incontroverso que pertences pessoais daqueles permanecem naquele.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007434-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CAMILA APARECIDA ALVES

AGRAVADO: NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO, ADRIANA CARVALHO, NILTON LUIZ DE CARVALHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAMILA APARECIDA ALVES
em razão da decisão, ID 27758355 dos autos de origem, que suspendeu, até ulterior deliberação, a ordem de despejo deferida nos autos da demanda proposta em face de
NILTON LUIZ DE CARVALHO FILHO e OUTROS
.

Em suas razões, ID 5452057, afirma que com quatro meses de contrato os agravados tornaram-se inadimplentes da taxa condominial, o que ensejou o pagamento das parcelas pela agravante, a fim de não ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que novo inadimplemento ocorreu a partir de agosto de 2021, além de ter tomado conhecimento de que um locatário possui comportamento antissocial perante o síndico e funcionários do condomínio, o que levou ao ajuizamento da demanda.

Alega, para fins de reforma da decisão, que os requeridos já desocuparam o imóvel, o que afasta a tese de que um agravado é portador de doença que lhe impede de realizar a necessária mudança.

Decisão, ID 5544165, em que foi deferida a tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo à decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Do que se denota dos autos, a ordem de despejo foi deferida após a manifestação dos requeridos.

Desse modo, friso que a liminar de despejo não está lastreada em qualquer dos incisos do artigo 59, §1º, da Lei de Locação, mas na tutela de urgência disciplinada pelo próprio CPC.

Vislumbra-se, ainda, reiterado descumprimento de normas de boa convivência, além da ocorrência de danos
não reparados ao patrimônio coletivo, como ocorreu em relação ao portão do edifício.

Registro, inclusive, que os demandados não interpuseram recurso para afastar o despejo que foi determinado em 08/05/2023.

Não obstante, apresentaram pedido de reconsideração e de suspensão da ordem, a fim de aguardar, dentre outras questões, a realização de transplante pelo terceiro requerido.

Tal circunstância motivou a prolação do ato recorrido que suspendeu a ordem de despejo em 10/07/2023.

Pois bem.

Após analisar os documentos constantes dos autos, tenho por confirmar a decisão liminar proferida neste recurso, uma vez que restou demonstrado que os requeridos desocuparam o imóvel, conforme se infere do id 27837640.

A alegação relativa aos problemas de saúde, que não serviria de óbice legal para o exercício do direito de propriedade pela locadora, foi devidamente apreciada pelo Juízo
a quo,
até mesmo por uma questão humanitária. Porém, não se afigura mais presente como impedimento à saída dos recorridos do imóvel.

Saliento, inclusive, que a desocupação do bem ocorreu em 08/07/2023, antes da decisão proferida neste agravo de instrumento, ou seja, não foi provocada pela tutela antecipada deferida no recurso.

Inclusive, desconsiderando a questão de saúde pelas razões indicadas, é possível a concessão de ordem de despejo pela conduta antissocial do locatário. Vejamos:

DESPEJO MÓVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO POR INFRAÇÃO DE REGRAS CONDOMINIAIS. Procedência.
Conduta antissocial do ocupante do imóvel. Revelia. Apesar da presunção relativa quanto ao disposto no art. 319 do CPC, há verossimilhança nas alegações da parte autora. Incontroverso as infrações contratuais imputáveis à ré. Fatos com respaldo documental. Uso nocivo do imóvel, em afronta ao direito de vizinhança, à harmonia condominial, ao sossego e à saúde dos condôminos.
Multa contratual devida. Litigância de má-fé, não caracterizada. Sentença mantida. Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso desprovido, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1013240-20.2020.8.26.0008; Ac. 15557574; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio Hamilton; Julg. 06/04/2022; DJESP 18/04/2022; Pág. 1712)

Assim, evidenciado o afastamento do óbice relativo à questão de saúde invocada, necessário se faz restabelecer a ordem de despejo outrora deferida, principalmente porque, embora tenham se retirado do imóvel, é incontroverso que neste ainda existem bens particulares dos recorridos.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)